Tribunal: TJMT
Processo: 1021520-11.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021520-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR RODRIGUES - CPF: 781.510.231-04 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS POR AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO – JULGAMENTO COM BASE EM PLANILHA UNILATERAL APRESENTADA PELO EXECUTADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ARTIGOS 156 E 370 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PROVIDO.

Havendo expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes em fase de cumprimento de sentença e tendo o próprio Juízo reconhecido a necessidade de apuração técnica mediante remessa dos autos à contadoria, mostra-se inadequado o julgamento da controvérsia com fundamento exclusivo em demonstrativo unilateral apresentado por uma das partes.

A impossibilidade de elaboração dos cálculos pela contadoria judicial, em razão da ausência de profissional habilitado, não afasta o dever de adoção de meios aptos à produção da prova técnica necessária à correta apuração do crédito exequendo, inclusive mediante nomeação de perito contábil.

A homologação de cálculos sem a indispensável análise técnica, em hipótese de controvérsia relevante acerca do valor executado, caracteriza cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de prova pericial contábil, com regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AUGUSTO CESAR RODRIGUES
(Id-368252892) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, constante do Id-, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 1006023-75.2022.8.11.0006 proposta contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução pelo pagamento, com fundamento em cálculos apresentados unilateralmente pela instituição financeira.

Alega a parte agravante que promove cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito reconhecido judicialmente. Sustenta que, após a apresentação de seus cálculos, o banco agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução no valor de R$ 67.634,67, defendendo que o montante devido corresponderia a apenas R$ 3.931,72.

Afirma que, diante da expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência técnica. Contudo, a serventia certificou a impossibilidade de realização da diligência em razão da ausência de profissional credenciado na comarca.

Em suas palavras, “Inobstante a incerteza técnica instaurada e a própria admissão do juízo sobre a necessidade de auxílio especializado, sobreveio a decisão agravada que, de forma arbitrária, acolheu integralmente os cálculos do Agravado e extinguiu a execução”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao homologar cálculo unilateral do executado sem a necessária apuração técnica imparcial.

Sustenta ainda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a necessidade de perícia contábil quando houver divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes, destacando precedente no sentido de que “a homologação de cálculos unilaterais, sem prévia análise técnica quando necessária à solução da controvérsia, compromete a segurança da execução e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Aduz também que o artigo 524, §2º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a valer-se de contabilista do juízo para verificação dos cálculos, não podendo a impossibilidade da contadoria local servir de justificativa para a adoção unilateral dos cálculos do devedor.

Defende que, diante da inexistência de profissional credenciado na comarca, caberia ao juízo a nomeação de perito particular, nos termos do art. 156 do CPC, ou a remessa dos autos à Contadoria Central do Tribunal de Justiça, assegurando-se a imparcialidade e a busca da verdade real. Argumenta, ainda, que “a extinção prematura da execução com base em cálculo do devedor configura
erro in procedendo
gravíssimo”.

Afirma, por fim, estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da decisão agravada acarretará dano de difícil reparação, pois a execução foi extinta e o valor incontroverso levantado, impedindo a cobrança de saldo remanescente superior a R$ 60.000,00.

Ao final, requer o recebimento do recurso com concessão de efeito suspensivo; a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta; e, no mérito, o provimento do agravo para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil ou remessa à contadoria do Tribunal, visando à apuração do efetivo valor exequendo.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo - Id368670851.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-375053899.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução pelo pagamento, com fundamento em cálculos apresentados unilateralmente pela instituição financeira.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação apresentada pela instituição financeira, reconheceu excesso de execução no importe de R$ 67.634,67, manteve o valor executado em R$ 3.931,72 e, por conseguinte, declarou extinta a execução pelo pagamento.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao agravante.

Verifica-se que a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes é extremamente significativa. Enquanto o exequente postulou o recebimento da quantia de R$ 71.566,39, a instituição financeira sustentou que o valor efetivamente devido corresponderia a apenas R$ 3.931,72, apontando excesso de execução superior a R$ 67.000,00.

Diante dessa substancial divergência, o próprio Juízo de origem reconheceu a necessidade de auxílio técnico especializado, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos. Entretanto, a serventia certificou a impossibilidade de cumprimento da diligência em razão da ausência de profissional habilitado na comarca.

Não obstante tal circunstância, sobreveio sentença acolhendo integralmente os cálculos apresentados pela instituição financeira, reputando-os corretos e extinguindo o cumprimento de sentença.

Todavia, entendo que a solução adotada não se mostra adequada.

Isso porque, uma vez reconhecida pelo próprio magistrado a necessidade de apuração técnica para dirimir a controvérsia existente entre os cálculos das partes, não poderia o feito ser julgado com base exclusivamente na planilha unilateral apresentada por um dos litigantes, sobretudo quando a contadoria judicial certificou a impossibilidade de realização dos cálculos por ausência de profissional credenciado.

Nessas hipóteses, impõe-se ao julgador lançar mão dos meios processuais disponíveis para a adequada instrução do feito, seja mediante a nomeação de perito contábil, nos termos dos arts. 156 e seguintes do Código de Processo Civil, seja por intermédio de requisição de apoio a órgão técnico apto à realização dos cálculos, de modo a garantir a correta liquidação do título executivo.

Cumpre ressaltar que o art. 370 do CPC confere ao magistrado amplos poderes instrutórios para determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, incumbindo-lhe buscar a formação de convencimento seguro acerca dos fatos controvertidos.

No caso concreto, a expressiva discrepância entre os cálculos apresentados, aliada à própria determinação judicial anterior de remessa dos autos à contadoria, evidencia que a matéria demandava efetiva análise técnica especializada.

A adoção dos cálculos elaborados unilateralmente pela parte executada, sem a prévia produção da prova técnica inicialmente reputada necessária pelo próprio Juízo, acabou por comprometer o contraditório substancial e a ampla defesa, impedindo a adequada verificação do efetivo valor devido em cumprimento de sentença.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo relevante divergência entre demonstrativos de cálculo e sendo necessária a produção de prova técnica para o esclarecimento da controvérsia, mostra-se recomendável a realização de perícia contábil, evitando-se a homologação de valores sem o indispensável suporte técnico.

Assim, considerando que a solução da controvérsia depende de apuração contábil especializada e que a sentença foi proferida sem a produção da prova anteriormente reputada necessária pelo próprio Juízo, impõe-se a sua desconstituição para reabertura da fase instrutória.

Dessa forma, devem os autos retornar à origem para que seja realizada prova pericial contábil, mediante nomeação de perito habilitado ou adoção de outro meio técnico idôneo que possibilite a correta apuração do valor efetivamente devido, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja realizada
prova pericial contábil
, ou adotada medida técnica equivalente apta à apuração do efetivo valor exequendo, prosseguindo-se o feito com observância do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026